Tribunal: CARF
Processo: 16027.000196/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16027.000196/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.416 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CITROVITA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta a atividade judicante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para anular a decisão a quo, devendo os autos retornarem à
Delegacia de Julgamento para que seja proferido um novo acórdão, sem a análise das
compensações declaradas e controladas no processo no 13874.000195/2009-05, nos termos do
voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento, à fl. 4/6, cujo crédito provém do
saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep, relativo a receitas de exportação,
apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao quarto trimestre de 2008,
no valor de R$ 252.586,64.
Posteriormente,
foram
apresentadas
Declarações
de
Compensação
(DComp)
aproveitando o mesmo crédito.
Face ao art. 29 da Medida Provisória (MP) no 449, de 2008, que incluiu no art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, a vedação da compensação de créditos tributários com débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000196/2009-11
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000196/2009-11

relativos ao pagamento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, a contribuinte
impetrou Mandado de Segurança para afastar essa vedação, conseguindo liminar e
decisão de primeiro grau a seu favor.
Assim, apresentou DComp informando compensação do crédito acima com débito de
estimativa da CSLL, entregue em papel, que foi formalizada no processo no
13874.000195/2009-05, que se encontra apenso a este.
A DRF/Sorocaba, por meio do despacho decisório de fls. 129/133, deferiu em parte o
pedido.
De acordo com a informação fiscal, de fls. 118/121, o pedido foi deferido parcialmente
devido à glosa de crédito referente a “ajuste de preço STD x Real” das compras para
industrialização e de aquisições de combustíveis e lubrificantes, que a fiscalização
entendeu que não gerariam crédito por não se tratar de bens e serviços adquiridos no
mês.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o indeferimento de seu pedido,
a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, às fls. 145/148, alegando,
em resumo, que não há valores de reajuste de preço e que os valores informados estão
corretos, em consonância com a legislação de regência, conforme demonstrativos e
notas fiscais que anexa.
Sendo assim, o presente foi baixado em diligência para manifestação do auditor-fiscal
responsável, conforme despacho de fl. 308.
Em atendimento à diligência foi emitido o despacho de fls. 330/331 onde o auditor-
fiscal responsável informa que os valores glosados são relativos a insumos adquiridos,
inclusive combustíveis e lubrificantes, devendo permanecer como base de cálculo dos
créditos da não-cumulatividade.
Cientificada desse despacho, a requerente apresentou a impugnação de fls. 338/348,
onde, em síntese, reitera os argumentos utilizados na impugnação original.
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 15-30.301, de 03 de abril de 2012, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO. PROCESSO APENSO. NÚMERO TROCADO.
Revisa-se acórdão que cita processo em apenso com número trocado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
GLOSA.
COMPROVAÇÃO.
CANCELAMENTO.
Cancela-se a glosa quando o contribuinte comprova a legitimidade do crédito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
No período de vigência da MP no 449, de 2008, não era possível compensar créditos
tributários com débitos de estimativa de IRPJ e CSLL.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) A decisão recorrida deve ser declarada nula, pois enfrentou tema que não diz
respeito a lide objeto deste processo, qual seja: a compensação controlada pelo
processo no 13874.000195/2009-05;
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000196/2009-11

b) Não poderia ter sido reformado administrativamente o despacho decisório que
homologou a compensação transmitida pela recorrente, pelo simples fato de
que nos autos do Mandado de Segurança houve decisão desfavorável, ao passo
que referida decisão ainda não tem seu trânsito em julgado.
Termina o recurso requerendo a nulidade da decisão recorrida na parte em que
analisou a homologação da compensação controlada no processo no 13874.000195/2009-05.
Alternativamente, que seja reformado o acórdão recorrido para o fim de que seja homologada a
compensação controlada pelo processo acima mencionado.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Nulidade da decisão recorrida
Alega a recorrente que a análise sobre a declaração de compensação não faz parte
da lide deste processo. Segue trecho do recurso voluntário sobre o assunto:

Inicialmente, cabe evidenciar a nulidade do v. acórdão recorrido na parte em que
reformou o despacho decisório para entender pela não homologação da compensação
controlada pelo Processo n° 13874.000195/2009-05.
Conforme claramente se constata a partir de breve leitura da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, a única questão levada à análise do
Órgão Julgador foi a glosa efetuada no crédito de PIS, objeto do pedido de
ressarcimento.
Vê-se, pois, que a homologação da compensação controlada pelo processo n°
13874.000195/2009-05 não foi objeto da Manifestação de Inconformidade da
Recorrente e, consequentemente, jamais poderia ter sido decidida pelo v. acórdão que a
julgou.
Nada obstante, o v. acórdão ora recorrido, ao julgar referida Manifestação de
inconformidade, extrapolou os limites da demanda impostos àquela instância recursal,
procedendo com a reforma do r. despacho decisório com relação a ponto que sequer
fora objeto de insurgência da Recorrente.
Após análise aprofundada na manifestação de inconformidade, resta claro que o
objeto do recurso foi apenas quanto ao indeferimento do pedido de ressarcimento. Não houve
capítulo recursal que versasse sobre a compensação pretendida.
O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à possibilidade da DRJ analisar
questão que não fez parte do recurso interposto pelo sujeito passivo.
Na decisão proferida no Acórdão no 9303-01.083, da lavra do ex-conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, abaixo transcrita, o colegiado ad quem analisou questões que não
faziam parte do recurso voluntário. No processo ora em julgamento, o que discutimos é a
possibilidade da primeira instância analisar questões não postas na manifestação de
inconformidade. Os fatos são semelhantes de sorte que me sinto a vontade de utilizá-los como
ratio decidendi, até porque participei daquele julgamento e acompanhei o voto proferido.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000196/2009-11

A matéria que se apresenta ao debate passa pela análise de questão processual, qual seja,
a possibilidade de o julgador ad quem enfrentar matéria decidida pelo julgador a quo
sem que tal matéria tenha sido devolvida àquele colegiado, ou seja que dita matéria
tenha sido abordada no recurso voluntário.
Aqueles que navegam no direito subjetivo sabem ou deveriam saber que o mar
processual é bravio e desafiador, quase sempre revolto e cheio de ondas e marolas que
fazem, muitas vezes o barco perder o rumo. Isso faz com que muitos se percam e não
consigam completar a travessia. Mas nem tudo está perdido, os instrumentos de
navegação vêm, a cada dia, se aperfeiçoando, de tal sorte, que o barqueiro que os
utilizar corretamente, nunca perderá o norte e, facilmente, chegará a um porto seguro.
Saindo da linguagem figurada para a real, os instrumentos são os princípios gerais e
específicos que norteiam a atividade jurisdicional e, por empréstimo, a “judicante”
administrativa. Muitos desses princípios são universais, isso quer dizer que estão
presente em todos, ou em quase todos, sistemas jurídicos mundiais. Na maioria das
vezes, são eles incorporados à legislação processual e até mesmo à constitucional,
tornando-se, portanto, obrigatória sua observância. Nos países, como o Brasil, em que a
atividade judicante é dissociada da inquisitória, um dos pilares da jurisdição é
justamente o princípio da iniciativa da parte, cuja origem remonta ao direito romano
onde ao juiz era vedado proceder sem a devida provocação das partes. Predito princípio,
versão moderna do ne procedat iudex ex officio; nemo iudex sine actore, foi consagrado
no artigo 2o do Código de Processo Civil Brasileiro.
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial,
salvo as exceções previstas em lei.
Esse princípio tem como corolários (está assentado), dois outros princípios, o
dispositivo e o da demanda, ambos positivados no Código de Processo Civil. Segundo
o dispositivo, o julgador deve decidir a causa com base nos fatos alegados e provados
pelas partes, não lhe sendo permitido perquirir fatos não alegados nem provados por
elas. A razão fundamental que legitima o princípio dispositivo é, justamente, a
preservação da imparcialidade do julgador que, em última análise, é o pressuposto
lógico do próprio conceito de jurisdição.
Em direito probatório, a norma fundamental que confere expressão legal ao princípio
dispositivo encontra-se inserta no artigo 373 do CPC o qual incumbe às partes o ônus da
prova do por elas alegado. Para o eminente processualista 1Ovídio A. Baptista da Silva,
Tal princípio vincula duplamente o juiz aos fatos alegados, impedindo-o de decidir a
causa com base em fatos que as partes não hajam afirmado e obrigando-o a considerar
a situação de fato afirmada por todas as partes como verdadeira.
O princípio dispositivo contrapõe-se ao inquisitório onde são dados ao juiz amplos
poderes de iniciativa probatória, a exemplo do direito processual espanhol, italiano etc.
Entre nós, o princípio inquisitório tem aplicação bastante restrita, circunscrevendo-se às
ações que versem sobre direitos indisponíveis, como ocorre nas ações matrimoniais nas
quais a lei confere ao magistrado amplos poderes para investigar os fatos da causa. Essa
restrição ao princípio inquisitório é necessária, pois, como bem anotou o professor
Ovídio Baptista na 2obra citada linhas acima, dificilmente teria o julgador condições de
manter-se completamente isento e imparcial, se a lei lhe conferisse plenos poderes de
iniciativa probatória.
Outro princípio que norteia a atividade judicante é o da demanda, que vai balizar o
alcance da própria atividade jurisdicional. Aqui, o pressuposto básico é a
disponibilidade do direito subjetivo das partes, que têm a faculdade de decidir
livremente se o exercerá ou se o deixará de exercê-lo. Isso porque, ninguém poder ser
forçado a exercer os direitos que lhe são devidos, tampouco pode-se compelir alguém,

1 Curso de Processo Civil, vol. 01, 5a ed, rev.. e atual. São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2.000, p 60.
2 Página 63.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000196/2009-11

contra a própria vontade, a defendê-los perante um órgão julgador, seja ele
administrativo ou judicial. Desse pressuposto decorre o princípio, jurisdicizado pelo
artigo 2o do CPC, de que nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a
parte ou o interessado a requerer.
O princípio da demanda também se encontra positivado nos artigo 141 e 492 do CPC,
nos seguintes termos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Traçando-se um paralelo entre o princípio dispositivo e o da demanda, tem-se que o
primeiro deles preserva o livre arbítrio das partes na determinação das ações que elas
pretendem litigar, enquanto o outro define e limita o poder de iniciativa do juiz com
relação às ações efetivamente ajuizadas pelas partes.
Esse princípio da demanda apresenta-se em nosso ordenamento jurídico como
pressuposto a ser seguido por todo o sistema processual, muito raramente, admite
exceções ou algum arrefecimento. A quebra desse princípio é raríssima, ocorrendo mais
no processo de falência, e, também, nos casos de jurisdição voluntária.
Como consequência lógica dos princípios dispositivos e da demanda, há o que a
doutrina denominou de princípio da congruência (adstrição) ou da correspondência,
entre o pedido e a sentença, que impede o julgador de atuar sobre matéria que não foi
objeto de expressa manifestação pelo titular do interesse. Por conseguinte, é o pedido
que limita a extensão da atividade judicante. Daí, considerar-se extra petita a decisão
sobre pedido diverso daquilo que consta da petição inicial. Será ultra petita a que for
além da extensão do pedido, apreciando mais do que foi pleiteado. Por fim, é citra
petita a decisão que não versou sobre a totalidade do pedido.
Em suma, pelo princípio da congruência, deve haver perfeita correspondência entre o
pedido e a decisão. Não sendo lícito ao julgador ir além, aquém ou em sentido diverso
do que lhe foi pedido. Em outras palavras, o julgamento da causa é limitado pelo
pedido, não podendo o julgador dele se afastar, sob pena de vulnerar a imparcialidade e
a isenção, bases em que se assenta a atividade judicante.
Assim, o julgado que vai além da matéria devolvida no recurso ao colegiado,
indiscutivelmente, viola esses princípios.
Ao julgar matéria estranha à lide, a decisão recorrida incorreu em error in
procedendo, senão vejamos:
Pela autorizada lição do Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, verbis:
A distinção fundamental está em que o juiz erra in procedendo, quando viola uma
norma de direito processual, destinada a indicar-lhe o modo de regular a sua conduta e a
das partes durante o processo.
Ensina o Professor AMÂNCIO FERREIRA:
A decisão é errada por padecer de error in procedendo, quando se infringe qualquer
norma processual disciplinadora dos diversos atos processuais que integram o
procedimento.
Para Plácido e Silva error in procedendo:
... ou erro de processo, que consiste na aplicação de regra de direito processual
diferente da que deveria incidir, ou na não-aplicação da regra incidente, por dolo
processual, malícia, ignorância, desídia, ou interpretação errônea.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000196/2009-11

Segundo pacificada doutrina, o error in procedendo consiste no defeito de forma
que contamina a decisão enquanto ato jurídico, tornando-a inválida. O error in procedendo é
marcado pela existência de vício na estrutura, na construção do ato jurídico consubstanciado na
decisão jurisdicional, o que justifica a cassação, ou seja, a invalidação do decisum.
Para Alexandre Freitas Câmara:
...o error in procedendo está sempre ligado ao descumprimento de uma norma de
natureza processual, e consiste em vício formal da decisão, que acarreta sua nulidade.
Nesta hipótese, o objeto do recurso não será a reforma da decisão recorrida, mas sua
invalidação.
Em síntese, o error in procedendo consiste em vício de forma, em defeito
estrutural, de construção do pronunciamento jurisdicional que deve ser resolvido com a nulidade
do decisum que o contém.
Infelizmente não podemos separar a decisão da Delegacia de Julgamento em
capítulos de forma a anular parte dela e analisar a outra parte. A jurisprudência pacífica do
CARF nos induz a anular a decisão por inteiro.
Regressando aos autos, é fato incontroverso que a decisão recorrida analisou
ponto que não foi objeto da manifestação de inconformidade. Partindo dessa premissa, é lícito
concluir que a decisão recorrida incorreu em um vício insanável por ter desrespeitado o princípio
da congruência.
Diante do quadro exposto, dou provimento parcial ao recurso para anular a
decisão a quo, devendo os autos retornarem à Delegacia de Julgamento para que seja proferido
um novo acórdão, sem a análise das compensações declaradas e controladas no processo no
13874.000195/2009-05.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital